Tribunal: TJDFT
Processo: 0710841-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DJE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CIÊNCIA AUTOMÁTICA. TRANSCURSO DO PRAZO.
I – As divulgações de atos processuais pelo sistema eletrônico do Tribunal têm presunção de veracidade e confiabilidade e a ciência eletrônica automática no PJe supre a intimação eletrônica ou a por DJe, arts. 197 e 270 do CPC e art. 5o, §3o, da Lei 11.419/2006.
II – Na demanda, apesar de a r. sentença ter sido disponibilizada apenas de forma eletrônica no PJe, sem publicação no DJe, o Advogado do embargante está cadastrado no sistema e, ante a ausência de registro da sua ciência ao ato processual, houve o decurso automático do prazo após transcorridos dez dias da expedição eletrônica. Ausente nulidade a ser declarada. Mantida a r. decisão.
III – Agravo de instrumento desprovido.